Tribunal: STF
Processo: Rcl 77940
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TAUBATÉ em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0010948- 41.2023.5.15.0102, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.



    O reclamante afirma que houve, por parte da autoridade reclamada, “aplicação da responsabilidade automática com base na presunção de culpa e no mero inadimplemento. De modo que, firmada ao arrepio dos Temas 246 e 1118 de repercussão geral dessa E. Corte Constitucional que contempla a exigência de demonstração da culpa subjetiva do ente público na decisão judicial” (fl. 3, e-doc. 1).   



    Sustenta o reclamante que “o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, assim como o C. TST têm presumido a culpa pela simples prestação de serviços ao Município, ora Reclamante. E, frise-se, tais decisões, reiteradamente, não apontam de forma clara e objetiva qualquer conduta culposa do ente público ou dos seus agentes em relação aos eventuais prejuízos sofridos pelo empregado de sua contratada. Inclusive, a condenação tem se estendido para além do contrato firmado entre as partes, como no caso em tela em que houve o encerramento do contrato com a Administração, ora Reclamante, surgindo o débito em relação às verbas rescisórias, após a rescisão do contrato administrativo” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 4):



    “No caso presente, os elementos dos autos comprovam que o tomador de serviços não procedeu à fiscalização eficaz no cumprimento da legislação trabalhista por parte da tomadora de serviços não foi eficaz, especialmente no que se refere ao descumprimento do: saldo do salário, aviso prévio indenizado e 1/3, férias proporcionais, gratificação natalina proporcional, gratificação natalina proporcional de 2023, horas extras e reflexos, multa de 40% do FGTS, multa do artigo 467 da CLT, multa do artigo 477, §8º da CLT, vale-alimentação e multa normativa. 



    Cumpre registrar que o contrato de trabalho da reclamante encerrou-se no mesmo dia da rescisão do contrato de gestão, em 10/04/2023 (fl. 1383), portanto, está afastada a alegação do Município de que a rescisão do contrato de trabalho ocorreu após o encerramento do contrato administrativo.



    (...)



    Diante da violação de direitos trabalhistas e da ausência de documentação fiscalizatória nos autos, cuja posse e guarda é de responsabilidade exclusiva do tomador de serviços, por força art. 67 da Lei nº 8.666/93, verifico que houve falhas do procedimento fiscalizatório. 



    Havendo violação a direitos trabalhistas dos empregados, competia ao tomador de serviços, no ato do pagamento da fatura mensal, exigir da prestadora comprovação de quitação de todas as suas obrigações trabalhistas referentes ao mês anterior, sob pena de retenção do valor da fatura para fins de pagamento direto aos trabalhadores. Essa providência não foi adotada pelo Ente Público.



    (...)



    Reconheço, portanto, o comportamento reiteradamente negligente do Ente Público na fiscalização do contrato, ficando caracterizada a culpa do tomador de serviços, o que autoriza a responsabilização do tomador de serviços.”. 



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente